Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705475-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOAO ANTONIO FILHO D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que a apelante não apresentou comprovante bancário de pagamento do preparo. 2. Diante do exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto; ou recolher tal despesa processual em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora